Tribunal: STF
Processo: HC 266386
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.017.994/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/2006), porque,



    juntamente com terceira(s) pessoa(s) ainda não identificada(s), mas com união de propósitos e desígnios, transportou, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) porções de maconha pesando 73,09g (setenta e três gramas e nove centigramas) e outra porção da mesma droga em formato de tijolo, com peso líquido total de 158,1g (cento e cinquenta e oito gramas e um decigrama), substância esta que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar



    Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabeleceu a pena em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. No caso, a defesa apenas reiterou os pleitos recursais, sem, contudo, combater os motivos que ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “não foi oportunizada ao paciente a fase negocial obrigatória do Acordo de Não Persecução Penal, violando-se o devido processo legal”. Requer, assim, a concessão da ordem para “seja reconhecida a nulidade absoluta da denúncia e dos atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos ao Ministério Público para realização da fase negocial prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido. 



    As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente